Tribunal: TJPA
Processo: 0000056-27.2005.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000056-27.2005.8.14.0023

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ORLINDO NUNES DOS REIS

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000056-27.2005.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ORLINDO NUNES DOS REIS

ADVOGADO: DOUTOR JULIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

PROCURADOR: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

2 –
Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000056-27.2005.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ORLINDO NUNES DOS REIS

ADVOGADO: DOUTOR JULIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

PROCURADOR: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Irituia, que, em linha com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o recorrido do crime de homicídio doloso tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 15/05/2005 por volta das 4h, o apelado saía de uma festa na companhia de seus amigos, a vítima (Anderson Reis Barros), Geane Santos dos Reis e Elson conhecido como “Peixe”, com quem iniciou uma discussão.

Consta dos autos que o ofensor portava um revólver calibre 22, da qual não possuía porte, tendo em dado momento efetuado dois disparos em direção ao chão, sendo que um atingiu a vítima, que prontamente foi socorrida pelo autor e por Geane.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória (Id. 4371416).

Irresignado, o Ministério Público se insurge alegando que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos (Id. 4371417).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 232/236).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4371418).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

A Acusação sustenta que não há provas nos autos que sustentem a prática delitiva sob o manto de alguma excludente de ilicitude.

Razão não assiste à Acusação.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação aos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

A vítima Anderson Reis Barros afirmou em seu depoimento, que não viu se o recorrido atirou para atingir o declarante, e que as pessoas que presenciaram informaram que o acusado teria atirado em direção ao asfalto (Id. 4370914).

Geane Santos dos Reis, relatou em suas declarações sob o crivo do contraditório, que estava na companhia do apelado, da vítima e de “Peixe” na ocasião dos fatos, e afirma que viu dois disparos, esclarecendo que por ocasião do primeiro “Peixe” saiu correndo, tendo Anderson sido atingido no braço em razão do segundo tiro.

Relatou ainda, estar perto de ambos quando a discussão entre o apelado e “Peixe” começou, momento em que o então acusado sacou a arma e disparou em direção ao asfalto, tendo esta visto as faíscas no chão.

Neste contexto, nebulosa a existência de
animus necandi
, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probatório.

Sobre este prisma, para que a decisão absolutória seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, cassar a decisão absolutória do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e acompanhando a manifestação ministerial NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 02/08/2022